Tribunal: TJSP
Processo: 1010173-62.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – AUSÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS OU INFRACONSTITUCIONAIS – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000017516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010173-62.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante JANETE SERRANO LORENÇO, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1010173-62.2019.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: JANETE SERRANO LORENÇO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18546
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO DA
AUTORA

DESCABIMENTO

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

AUSÊNCIA
DE
AFRONTA
A
NORMAS
CONSTITUCIONAIS
OU
INFRACONSTITUCIONAIS
INEQUÍVOCO CARÁTER
INFRINGENTE
VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora em face do acórdão (fls. 170/174) que negou provimento aos recursos das
partes e manteve a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante a
ocorrência de coisa julgada.
Pretende a embargante, o prequestionamento por
afronta aos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso LIV da Constituição Federal; artigo 277
do Código de Processo Civil e artigo 86 da Lei no 8.213/91. Requer a reforma do
julgado atribuindo-lhe efeito modificativo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
com o julgado, que externou de modo claro as razões pelas quais manteve a sentença
que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito ante a ocorrência de coisa
julgada.
Nesse sentido, constou do julgado:
“Com efeito, busca a segurada a concessão de benefício
acidentário, tendo em vista que, em razão das condições
agressivas de seu labor, na função de operadora de caixa, foi
acometida de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.
Como foi possível constatar, o mesmo pedido, envolvendo as
mesmas partes e causa de pedir foi igualmente ajuizado perante o
Juizado Especial Federal de São Bernardo do Campo, recebendo
o no 0001778-17.2019.4.03.6338, motivo pelo qual a sentença de
primeiro grau julgou extinto o processo sem julgamento de
mérito, ante a ocorrência de litispendência.
A autora insurge-se contra a extinção sem julgamento de mérito,
comunicando que renunciou ao direito em que se funda a ação
nos autos de n. 0001778-17.2019.4.03.6338, na esfera federal,
motivo pelo qual não há óbice ao julgamento de mérito nestes
autos (fls. 260), pretendendo a reforma da sentença a fim de que
lhe seja concedido o benefício acidentário.
Contudo, conforme extrato processual juntado às fls. 273/276,
houve homologação ao direito ao qual se funda a ação, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 25/08/2020, o que impede a
autora reivindicar qualquer questão oriunda do direito
renunciado pela autora.
É importante salientar que as duas ações foram distribuídas em
mesma época: na esfera federal, foi distribuída em 24.02.2019
(fls. 129), e estes autos de no 1010173-62.2019.8.26.0564,
distribuídos na data de 24.04.2019, diretamente na Justiça
Estadual (fls. 01).
Ressalto que o pedido discutido nestes autos envolve direito já
analisado no Processo no 0001778-17.2019.4.03.6338, com
certificação do trânsito em julgado em 25/08/2020, motivo pelo
qual a ação deve ser extinta sem julgamento de mérito, ante a
ocorrência de coisa julgada.
Nesse sentido, julgado desta Câmara de Direito Acidentário:

0034862-18.2012.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2014
Data de registro: 13/03/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - LESÃO
COLUNAR - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -
AÇÃO SIMILAR AJUIZADA ANTERIORMENTE, QUE NÃO
RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL - COISA
JULGADA CONFIGURADA. "É defeso ao segurado buscar em
duas ações diversas, o acolhimento de pretensão indenizatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
com base na mesma causa de pedir, quando o primeiro dos
processos nega o benefício pela ausência de incapacidade
laborativa".
Destarte, de rigor a extinção do feito sem julgamento de mérito,
conforme apontado em sentença, porém, ante outro fundamento
em face da ocorrência de coisa julgada.” (fls. 280/281 realce
acrescido).
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões
dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
O prequestionamento também se mostra inócuo na
medida em que a própria autora renunciou ao direito ao qual se funda a ação, não
havendo qualquer afronta aos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso LIV da Constituição
Federal; artigo 277 do Código de Processo Civil e artigo 86 da Lei no 8.213/91, na
medida em que a renúncia ao direito em que se funda a ação, ao contrário da
mera desistência da ação, é decisão de mérito, produzindo efeitos de coisa
julgada após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 487, inciso
III, 'c', do Código de Processo Civil:
“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I (...)
II (...)
III homologar:
a) (...)
b) (...)
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na
reconvenção.”
Destarte, embora alegado pela autora que não há coisa
julgada, é certo que houve a renúncia ao direito em que se funda a ação, e,
constituindo a renúncia decisão de mérito, produziu efeito de coisa julgada com a
certificação do trânsito em julgado nos autos de no 0001778-17.2019.4.03.6338,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em 25/08/2020.
O pedido foi feito pela própria autora e homologado
pelo juízo, não havendo que se falar em violação ao princípio da dignidade da
pessoa Humana (artigo 1o, inciso III, CF), privação de liberdade ou bens sem o
devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV, CF), consideração pelo juiz de validade
de ato processual quando a lei prescrever determinada forma e, realizado de outro
modo, atingir o objetivo (artigo 277 do Código de Processo Civil).
Igualmente,
não
houve
infringência
quanto
à
interpretação do artigo 86 da Lei no 8.213/91, na medida em que esta questão está
diretamente voltada à análise do mérito, o qual não pode ser analisado nestes
autos ante a ocorrência de coisa julgada, conforme acima explanado.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator